Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-72.2012.8.11.0107
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000071-72.2012.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (APELANTE), JOSE VICENTE HARTMANN - CPF: 487.033.469-00 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROVA FOTOGRÁFICA CARREADA AOS AUTOS PELA PARTE – IMAGEM DE ATA NOTARIAL – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PELO PRÓPRIO TABELIÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA DOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

A declaração prestada pelo tabelião de que a ata notarial fotografada pelo réu não se trata de documento falso, é prova suficiente para rechaçar as alegações do autor, de modo que a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO E OUTRO(S), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da COmarca de Nova Ubiratã que, que nos autos do
Incidente de Falsidade
no 71-72.2012.811.0107, código 34301, proposto em face de JOSÉ VICENTE HARTMANN,
julgou improcedente
o pleito exordial e condenou os autores ao pagamentos das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razões de ID 22585014, os recorrente asseguram não existir elementos na ata e nas fotografias capazes de comprovar e de se precisar que as fotos estavam sendo tiradas na mesma áreas de terras em litígio.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
declarando a falsidade das provas produzidas pela parte adversa e determinado o desentranhamento das fotos de fls. 234 a 236.

Mesmo devidamente intimado o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de pág. 137 do PDF.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os apelantes IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO E OUTRO(S), movem o presente Incidente de Falsidade, no intuito de invalidar as provas fotográficas de fls. 234/236 dos autos de origem, produzidas por JOSÉ VICENTE HARTMANN.

Atestam quem as imagens que ilustram ata notarial lavrada pelo Serviço Notarial e Registral de Nova ubiratã, em 03.11.2010, livro 005, folha 162, demonstrando suposto esbulho em imóvel do réu/apelado, são imprestáveis, pois não constam quantas fotografias exatamente foram tiradas, não possuem numeração e não especifica a localização de cada imagem.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que os documentos fornecidos foram suficientes a resolução da demanda, concluindo o juízo
a quo
, de forma contundente, pela improcedência do Incidente de Falsidade movido pelos apelantes.

Sobre a arguição de falsidade documental assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 .

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo.

Art. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada.

Conforme bem esclareceu o juiz sentenciante,
em audiência de instrução, a Tabelião esclareceu que as imagens foram tiradas no local, tempo e modo descritos na ata notarial, bem como que efetuou o download das imagens na Serventia, mantendo-as em arquivo de mídia, reconhecendo as fotos adunadas ao feito, como sendo do local em que fora realizada a ata notarial.”

Com relação ao modelo de prova, o ordenamento vigente adotou o modelo do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, no qual cabe ao Magistrado dar aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas sob contraditório, sendo livre para formar seu convencimento.

Neste sentido, o art. 371, do Código de Processo Civil, in verbis:

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Dessa forma, sem razão o apelante quando requer a reforma da sentença sob argumento de que o documento trazido pela parte adversa é imprestável, haja vista que de acordo com o modelo vigente não é possível se falar, a priori, que certo meio de prova seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato, exceto nos casos expressamente previstos em lei.

Além do mais, há prova testemunhal do próprio tabelião de que as imagens que ilustram a ata notarial são verdadeiras. Há clara intenção de a parte tumultuar o processo ao questionar a idoneidade das declarações prestadas pelo tabelião. Se a intenção é demonstrar a inexistência de esbulho possessório, que assim o faça através de provas produzidas por si mesmo, já que inexistem motivos para a desconstituição das provas produzidas pela parte contrária.

Desse modo, restando comprovada a idoneidade da prova produzida pelos apelados, a improcedência do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020